Tribunal: TCU
Processo: 012.188/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída pela Sra. Maria Augusta Braz Rodrigues, concedida pela Escola Agrotécnica Federal de Barreiros - MEC. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil em favor do Sr. Augusto Paulo Rodrigues Neto (10795006-04-2015-000195-4, peça 8), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo beneficiário instituído, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar à Escola Agrotécnica Federal de Barreiros que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse quaisquer pagamentos ao Sr. Augusto Paulo Rodrigues Neto decorrentes do ato considerado ilegal, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. comunique ao Sr. Augusto Paulo Rodrigues Neto de que sua pensão poderá prosperar desde que apresente emitido por junta médica oficial que ateste a invalidez e sua preexistência ao momento do óbito do instituidor, conforme jurisprudência desta Corte de Contas (Súmula TCU 271); 9.3.3. caso atendida a condição do item 9.3.2 deste acórdão, cadastre novo ato de concessão de pensão civil livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.